Tribunal: TJSP
Processo: 2140530-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Agravante que pretende o acolhimento da impugnação ofertada, haja vista o pleito de reconhecimento de nulidade de atos processuais, deduzido nos autos principais, em sede de apelação, em virtude de alegado vício de intimação – Inadmissibilidade – Inviabilidade de discussão, nesta seara, acerca da nulidade aventada, à luz do princípio da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Agravante que pretende o acolhimento da impugnação ofertada, haja vista o pleito de reconhecimento de nulidade de atos processuais, deduzido nos autos principais, em sede de apelação, em virtude de alegado vício de intimação – Inadmissibilidade – Inviabilidade de discussão, nesta seara, acerca da nulidade aventada, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa – Apelo interposto após o trânsito em julgado da sentença – Regularidade, nesse passo, à míngua da atribuição de efeito ativo, do pedido de cumprimento apresentado pela parte agravada – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000728420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140530-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES, é
agravado CIRÚRGICA + COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2140530-25.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22260
Fls. 2/6
Voto no 22260
Agravo de Instrumento no 2140530-25.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sirio Libanes
Agravado: Cirúrgica + Comércio Produtos Médicos Hospitalares Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Mônica Di Stasi Gantus Encinas
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença –
Agravante que pretende o acolhimento da impugnação
ofertada, haja vista o pleito de reconhecimento de nulidade
de atos processuais, deduzido nos autos principais, em sede
de apelação, em virtude de alegado vício de intimação –
Inadmissibilidade – Inviabilidade de discussão, nesta seara,
acerca da nulidade aventada, à luz do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa – Apelo
interposto após o trânsito em julgado da sentença –
Regularidade, nesse passo, à míngua da atribuição de efeito
ativo, do pedido de cumprimento apresentado pela parte
agravada – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega
provimento.
Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês, tirado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2140530-25.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22260
Fls. 3/6
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, às fls. 127/130 dos autos de ação de cobrança, em
fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Cirúrgica + Comércio
Produtos Médicos Hospitalares Ltda, por meio da qual fora rejeitada a
impugnação ofertada pelo agravante.
O recorrente busca a reforma do decidido, sustentando,
em síntese, a nulidade de todas as publicações posteriores à sentença, eis
que realizadas em desconformidade com o quanto anteriormente requerido
nos autos. Argumenta no sentido de que, nesse passo, não há se falar em
trânsito em julgado, motivo pelo qual descabido o cumprimento de
sentença antes de apreciada a questão objeto da apelação (fls. 01/09).
Pede liminar com vistas à atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, o que restou parcialmente deferido às fls. 14/15.
Contraminuta da agravada às fls. 23/32.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
Observo, por proêmio, a inviabilidade de análise, nesta
seara, acerca da nulidade aventada, discussão que já é objeto de recurso de
apelação anteriormente interposto nos autos principais e pendente de
julgamento por esta C. Câmara (1086794-71.2018.8.26.0100), à luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2140530-25.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22260
Fls. 4/6
princípio da unirrecorribilidade e do fenômeno da preclusão consumativa
(art. 507, CPC).
Acerca da preclusão, bem esclarecem Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Origina-se de 'já ter sido realizado um ato, não
importa se com mau ou bom êxito, não sendo possível
tornar a realizá-lo'. Pense-se no caso de um recurso
flagrantemente incabível ou num recurso cabível, mas
incompletamente elaborado: a faculdade de recorrer
teria sido exercitada, pouco importando a má
utilização do meio impugnativo manejado, de sorte
que preclusa restaria a possibilidade de novamente
recorrer.” (in Comentários ao código de processo civil [livro
eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery,
coordenadores, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais,
2015, p. 1610)
Nesse sentido, recentes precedentes desta C. Corte de
Justiça:
“AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento, ante a
preclusão consumativa. Julgamento na forma
prevista no art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2140530-25.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22260
Fls. 5/6
Anterior interposição de apelação. Princípio da
unirrecorribilidade.
Preclusão
consumativa
configurada.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2124176-22.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Fernanda
Gomes
Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
de Lençóis Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020;
Data de Registro: 31/07/2020).
“AGRAVO
DE
INSTURMENTO.
Ação
de
reconhecimento e dissolução de união estável.
Insurgência contra decisão que condenou o
agravante ao pagamento de multa de 10% sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 77 do CPC,
ante o descumprimento injustificado de uma ordem
judicial. Ao interpor o primeiro recurso (apelação),
operou-se a preclusão consumativa em relação à
decisão que se pretendia modificar, e, ainda que o
segundo tenha sido interposto no prazo, é
inadmissível seu conhecimento, por força do
princípio da unirrecorribilidade recursal. Recurso
não conhecido, nos termos do artigo 932, III, do
CPC.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2098129-11.2020.8.26.0000; Relator (a): José Rubens Queiroz
Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2140530-25.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22260
Fls. 6/6
Cerquilho - Vara Única; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data
de Registro: 30/07/2020)
Superada tal questão, tenho que razão não lhe assista,
diante do singular contexto dos autos, em que a interposição do indigitado
apelo ocorrera após o trânsito em julgado da sentença.
Sob tal circunstância, à míngua de atribuição de efeito
ativo ao recurso, é certo que inexiste óbice ao cumprimento de sentença, o
qual, consoante se observa da análise dos autos de origem, tramita de
forma provisória, não havendo se falar, assim, em prejuízos à parte.
Destarte, não comporta reforma a r. decisão agravada,
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora